Tribunal: TJBA
Processo: 8055110-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055110-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO MAIA SANTOS

I

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA. NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PERICIA EXISTENTE. VALIDADE. APRESENTAÇÃO. QUADRO DE CREDORES E ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDENCIA. MANUTENÇÃO.

I - O crédito homologado pela decisão vergastada é objeto de ação de execução de título extrajudicial, tombada sob. o n.º 0000808-18.1998.8.05.0274, protocolada em 05.06.1998, tendo seu juízo determinado a citação dos executados, ora agravantes, em 30.06.1998 e se encontra atualmente suspensa, com prazo prescricional interrompido , nos termos do artigo 202 do CPC.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.

II – A Decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, nos autos de recuperação judicial, se encontra bem fundamentada, respaldada ainda pelo parecer do Administrador Judicial, no sentido da fixação do crédito aprovado pelo Quadro de Credores, inexistindo necessidade de realização de nova perícia contábil, razão da manutenção da decisão que julgou improcedente o incidente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº

8055110-27.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravantes

AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e OUTROS (2) e como
Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

.